Tribunal: TJMT
Processo: 1012255-35.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012255-35.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAILTON LEITE - CPF: 001.470.381-54 (APELANTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL
,
BANCÁRIO
E DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
LEGITIMIDADE DA MODALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação

Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/
c
Tutela de Urgência
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.
O

recorrente

almeja

a reforma d
a sentença
para
que seja
reconhec
ida
a abusividade dos encargos a
plicados sobre o saldo devedor, convertendo a
operação de crédito firmada entre as partes às
c
ondições
g
erais do
e
mpréstimo
c
onsignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade,

conforme indicadores do Banco Central
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se:

(i)
houve falha no dever de informação quanto às condições do contrato de cartão de crédito consignado
; (
ii
) há abusividade
na contratação
; (
iii
) é possível a conversão judicial da avença para a forma de empréstimo consignado comum; e (
iv
) restaram configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que o recorrente aderiu voluntariamente à contratação do cartão de crédito consignado, com assinatura do termo que continha cláusula expressa sobre a sistemática de amortização via pagamento mínimo em folha e cobrança complementar por fatura.

4
. As variações das taxas de juros foram
noticiadas
periodicamente ao consumidor por meio das faturas, não havendo prova de ausência de informação ou de violação à transparência contratual.

5
.
A ausência de prova quanto à falha no dever de informação ou ilegalidade na contratação afasta a pretensão de declaração de abusividade contratual.

6
. Inexist
ência de
conduta ilícita da instituição financeira que possa ensejar reparação moral, sendo a insatisfação do consumidor com
os encargos insuficiente para configurar ofensa à dignidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
parcialmente conhecido e, nesta extensão,
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. O cartão de crédito consignado é modalidade contratual válida, desde que não demonstrada falha no dever de informação ou vício de consentimento.
2
. A contratação regular de produto bancário, ainda que com encargos mais elevados, não configura, por si só, dano moral indenizável.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 489, § 1o, 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP e
EDcl
no
AgRg
no RMS n.
59.570/SP; TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041 e N.U 1044420-30.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

interposto p
or
JAILTON LEITE
contra
sentença proferida pel
o Juiz
de Direito
Rafel

Siman
Carvalho
, da
3
a Vara
Cível da Comarca de Cáceres
, que nos autos da
Ação Declaratória
d
e Abusividade Contratual
c
om Pedido
d
e Conversão
do Contrato c/
c
Tutela de Urgência Provisória
movida
em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
,
julgou im procedente s o s pedido s

formulados na
inicial
(id.

279542382
)
.

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta

que
não possui
recursos financeiros para arcar com
as custas
e despesas

do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família,
consignando a necessidade de lhe serem deferidos os benefícios da justiça gratuita
para isentá-lo
do pagamento do preparo
recursal
.

A
duz que
a sentença é nula,
na medida em que foi omissa
quanto à

tese de que a instituição financeira não
lhe prestou
inform
ações de forma
clara e

adequada, nos termos do artigo 6o, III, do
CDC,
sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor com a

consequente alteração das taxas de juros e encargos pré-estipulados em caso de

pagamento mínimo
.

Quanto ao mérito, alega que

tinha

ao seu alcance modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha de

pagamento com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito
e que, embora
o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, as despesas decorrentes do contrato são referentes às

transferências realizadas pela instituição financeira diretamente
em sua
conta corrente, mediante TED.

Defende que
não foi informado adequadamente sobre os termos do negócio jurídico, notadamente quanto à hipótese de refinanciamento do saldo devedor em razão do desconto das parcelas mensa
is sobre sua folha de pagamento representar
apenas o pagamento mínimo d
a dívida
.

Assevera estar demonstrado
o descumprimento do dever de

informação,
sobretudo
quanto à natureza do contrato
,
e as condições

abusivas de pagamento,
além d
a violação a
o princípio

da boa-fé objetiva, frisando que o apelado não se propõe a
instituir mecanismos de prevenção do
superendividamento
com vistas a

protegê-lo da insolvência civil que fatalmente lhe atingirá
.

Menciona que os juros e demais encargos foram comunicados apenas nas faturas,
destacando
ser devida a conversão do contrato

para
empréstimo
consignado
, ante a ausência de expressa pactuação desde a origem dos descontos.

Registra que a simples
exibição de

faturas emitidas pela própria
apelada
não é suficiente a demonstrar

a aplicação da taxa de juros devida,
e que
foi

ludibriado pela instituição financeira
.

Afirma que o contrato não estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito, e que a sistemática de cobrança realizada torna a dívida eterna, gerando lucros exorbitantes ao banco e

desvantagem exagerada

a
ele enquanto
consumidor.

Salienta que há
excessiva oneração
que
ensejou flagrante desequilíbrio
entre as partes, configurando prática abusiva, e que
o instrumento
contratual

não contém qualquer disposição
lhe
informando que os descontos não são

aptos a diminuir o valor efetivamente devido
, entendendo ser ilegal a forma de cobrança do débito.

Aponta a ausência de cláusula indicando o caráter pós-fixado das taxas de juros, diferentemente do estabelecido no quadro de custo efetivo total. Relata ter
celebrado o contrato
realizando
alguns
saques complementares na crença de que os descontos em folha amortizariam a dívida, apenas constatando anos depois que não havia redução efetiva do saldo devedor
e
que,
em
longo

prazo
,
as taxas inicialmente acordadas foram modificadas devido ao pagamento apenas do valor mínimo, resultando em capitalização de juros e prolongamento da obrigação junto ao banco.

Argumenta que
o montante pago

não condiz com a taxa de juros estipulada inicialmente no percentual de 3,90% sobre

o saldo devedor
, e que o fato de ter contratado
o

negócio
não significa
que detinha

conhecimento integral de todos os seus termos,
ressaltando que desconhece
a previsão do refinanciamento mensal do
saldo devedor.

Expõe
que
restam configurados
danos morais,
porque a abusividade contratual ofende
seu
direito da personalidade,
impondo
o ressarcimento do
prejuízo
experimentado
, consistente no
pagame
nto de valores desproporcionais
durante
mais de
onze
anos

sem que tais informações
lhe
fossem esclarecidas
.

Com essas considerações, postula o deferimento da gratuidade de justiça
e
a anulação a sentença
. N
o mérito,
intenta a
reforma
do
decisum
, para
reconhecer a abusividade dos encargos/juros a
plicados sobre o saldo devedor, convertendo a
operação de crédito firmada entre as partes às
c
ondições
g
erais do
e
mpréstimo
c
onsignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade,

conforme indicadores do Banco Central
.
Ainda,
prequestiona

a matéria discutida na demanda.

O apelad
o apresentou suas contrarrazões, pugnando
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da
dialeticidade e inovação em fase recursal quanto à causa de pedir. No mérito

requer que seja negado provimento ao apelo
e
majorados
os
ônus d
e sucumbência
(
id.
279542390
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Em suas contrarrazões, a instituição financeira

vindica
que o apelo não seja conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade.

Razão não lhe assiste.

Cediço que o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, exige que o recorrente apresente de forma clara e fundamentada as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada.

Na hipótese, verifica-se que o apelante

expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando os pontos da sentença que busca reformar, de forma que inexiste afronta ao princípio da dialeticidade.

Por certo, “
como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, N.U 1030800-82.2023.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 25/11/2024).

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (PRELIMINAR) –
INOVAÇÃO RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

A instituição
financeira
sustenta, em sede de contrarrazões, que a apelação incorreria em inovação recursal,
consistente na modificação da causa de pedir.
Argumenta
que na petição inicial o autor alegava ter contratado um cartão de crédito consignado e posteriormente constatado que era uma dívida impagável
; j
á na apelação, teria alterado os fatos, dizendo que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas
constatou a existência de
cartão de crédito
consignado.

A preliminar não merece acolhida.

Isso porque, a
leitura dos autos revela que os fatos articulados na apelação consistem em mera ampliação argumentativa das alegações inaugurais, sem modificação substancial da controvérsia posta.

Efetivamente
, d
esde a petição inicial o autor afirma ter contratado produto que reputava tratar-se de empréstimo com desconto em folha, mas que se revelou, na prática, operação rotulada como cartão de crédito consignado, com amortização mínima do saldo devedor e capitalização mensal de encargos. A insurgência contra a natureza da operação e a ausência de informação clara sobre suas condições está presente desde a origem, sendo aprofundada na peça recursal com base nos mesmos documentos e pretensões.

Não se verifica, portanto, qualquer ampliação do objeto litigioso, tampouco introdução de pedido novo ou causa de pedir distinta da deduzida em primeiro grau
, mas sim
o desenvolvimento de fundamentos jurídicos e fáticos já delineados na exordial, dentro dos limites objetivos da demanda e da
devolutividade
recursal.

A
ssim
,
REJEITA-SE

a preliminar de inovação recursal.

VOTO (PRELIMINAR) –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

A respeito,
pertinente
dizer que a solicitação de gratuidade de justiça carece de interesse processual, porquanto o Juízo sentenciante já deferiu o benefício
ao
recorrente, a teor do que se observa da decisão de id.
279542353
.

Com efeito, conforme certidão de id.
281101385
,
o
apelante “
possui justiça gratuita deferida nestes autos
” e, inexistindo revogação, impugnação ou qualquer elemento que denote modificação superveniente da decisão concessiva, não há necessidade de nova análise ou deferimento em sede recursal.

Deveras, o benefício projeta seus efeitos por todo o curso da demanda, inclusive no segundo grau de jurisdição, ressalvada a ocorrência de fatos novos ou impugnação da parte contrária com demonstração de alteração da situação financeira, o que não se constata na espécie.

A propósito, “
uma vez concedida, a gratuidade de justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50. Precedentes
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.386.125/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Logo, não há interesse a respeito desta matéria, razão pela qual o recurso não merece conhecimento neste particular.

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pel
o
apelante.

VOTO (PRELIMINAR) –
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Suscita o apelante a nulidade da sentença,
sob o
argumento de que o
J
uízo
a quo
deixou de se manifestar sobre tese central deduzida na inicial,
concernente à violação do dever de informação por parte da instituição financeira quanto à sistemática de amortização do saldo devedor mediante pagamento mínimo e à consequente capitalização de encargos, situação que teria caracterizado desequilíbrio contratual e induzido o consumidor a erro quanto à natureza do pacto firmado.

A preliminar não prospera.

Conquanto a sentença tenha adotado fundamentação sucinta, é possível extrair do seu conteúdo que o
M
agistrado de primeiro grau
enfrentou o mérito da relação contratual, reconhecendo a validade do pacto celebrado com base nos documentos juntados e na anuência expressa do consumidor
, entendendo ser
regular a contratação
.

De fato, a
inda que não tenha abordado de forma exaustiva cada uma das teses veiculadas na exordial, a motivação adotada atende ao disposto no art. 489, §

1o, do Código de Processo Civil, não se configurando omissão intransponível ou negativa de prestação jurisdicional.

Nessa medida, não se verifica a alegada nulidade, sendo possível o controle da racionalidade do
decisum
e a submissão integral da matéria ao reexame em grau de apelação.

Diante
disso,
REJEITA-SE

a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
JAILTON LEITE

ajuizou
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Tutela de Urgência Provisória

em
face do
BANCO DAYCOVAL S/A
,
pretendendo

que seja reconhecida a abusividade das cláusulas do contrato pactuado entre as partes
, por inobservância do dever de informação, com a consequente conversão da operação de crédito às condições gerais do empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade, conforme indicadores do Banco Central, sem prejuízo do pagamento de danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao
mês desde cada reembolso, incluídos
os vincendos. Subsidiariamente,
almeja
o reconhecimento dos efeitos a partir de 03/04/2017

ou, ainda, a rescisão contratual com declaração de quitação do débito
relacionado
ao negócio jurídico em questão
(id.
279540891
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

Primeiramente, insta salientar que é entendimento sumulado pelo STJ que: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula n° 381).

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3o do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6o, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Reclamante argumenta que a requerida, de forma abusiva,
lhe impôs o serviço mais oneroso denominado cartão de crédito consignado, quando
o mesmo
buscava a contratação do serviço bancário de empréstimo consignado, instruindo a inicial com cópias de holerites e demais documentos.

Por outro lado, verifica-se que a Reclamada, em sede de contestação, alega que houve a contratação do cartão de crédito consignado e que os descontos da conta do requerente são devidos, colacionando contrato assinado
pela autor
; faturas e comprovante de transferência bancária tendo o requerente como beneficiário,
através das ids
. 177894244, 177894254, 177894246 e seguintes, dentre os demais documentos juntados pela parte ré, não impugnados pela parte autora.

Sendo assim, diante da juntada do contrato com informações mínimas acerca do negócio jurídico firmado e com a assinatura do requerente; faturas e comprovante de transferência bancária tendo o autor como beneficiário, infere-se que assiste razão à parte requerida, pois o consumidor anuiu com as cláusulas e condições contratuais da operação de crédito que ora reclama, bem como obteve o crédito que necessitava à época, tendo o dever de honrar a contrapartida na forma acordada, vide o princípio da Pacta Sunt Servanda.

Portanto, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada, que foi cumprido o ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar a relação jurídica contratual pertinente ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide.

Outrossim
, extrai-se do mencionado contrato a forma e as condições de como deveria ter sido feito o pagamento pelo reclamante, e que o saldo devedor para ter sido quitado integralmente deveria ter sido pago através das faturas mensais do cartão de crédito consignado.

Destarte, estando o contrato preenchido com os requisitos legais mínimos e tendo sido devidamente anuído/assinado pelo requerente, à luz do princípio da Autonomia Privada,
sendo válido, portanto, o negócio jurídico em tela, a improcedência do pedido de declaração de sua inexistência é medida que se impõe.
(...)

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC.
(
...)”
.
(id.
279542380
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva

a reforma do julgado,
a fim de que seja reconhecida
a prática abusiva referente aos encargos e juros incidentes sobre o
saldo devedor
, com a consequente modificação da natureza do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, adotando-se os parâmetros de juros estabelecidos pelo Banco Central para esta espécie de operação financeira. Ademais, efetivou o prequestionamento das matérias abordadas no recurso.

Pois bem.

A
pós detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia central reside na análise da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado entre as partes, em especial quanto ao cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

A despeito das alegações do recorrente, não
se
verific
a
a abusividade contratual suscitada.

Com efeito, o
exame atento dos autos evidencia que o apelante aderiu de forma voluntária ao contrato de cartão de crédito consignado, tendo pleno
conhecimento da modalidade contratada, o que se comprova pelo instrumento assinado que expressamente menciona a natureza do negócio jurídico.

Deveras, consta no
“
Termo de Adesão
as Condições Gerais de Emissão e Utilização do
Cartão de Crédito Consignado
do
Banco
Daycoval
”

(id.
279542367
), subscrito pelo recorrente, declaração de ciência acerca da consignação apenas do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito e a necessidade
de
utilização
do boleto
para quitar o débito que exceder o valor consignável, senão vejamos:

Portanto, tem-se que o
contrato firmado entre as partes, tal como apresentado, prevê expressamente a forma de amortização mínima via desconto em folha
,
estabelecendo de maneira inequívoca a sistemática de pagamento adotada e conferindo ao consumidor a possibilidade de complementação do valor para quitação integral da fatura.

Referida
disposição contratual afasta a alegação de ausência de informação quanto ao mecanismo de amortização, demonstrando que o apelante tinha, ou ao menos deveria
ter,
conhecimento de que os descontos efetuados em sua remuneração representavam apenas parte do valor devido, insuficiente para a liquidação total do débito.

Importa consignar que o fato de a quantia disponibilizada ter sido transferida mediante TED para a conta bancária do
recorrente
, ao invés de utilizada diretamente como limite de crédito para compras, não desnatura a natureza da operação de cartão de crédito consignado.

De fato, a forma de disponibilização dos valores constitui mero mecanismo operacional para efetivação do crédito concedido, permanecendo intacta a natureza jurídica do contrato de cartão consignado com suas características intrínsecas de rotatividade, amortização mínima mensal e emissão periódica de fatura, não se podendo extrair desse aspecto procedimental qualquer vício
na formação da relação jurídica
ou descaracterização da modalidade contratual validamente pactuada entre as partes.

Frise-se, também, que não há qualquer elemento que indique que o apelante tenha sido compelido à adesão sem liberdade de escolha, razão pela qual prevalece
a
presunção de validade dos termos acordados, não se podendo desconsiderar o negócio jurídico legitimamente celebrado apenas porque, posteriormente, o consumidor se arrependeu da contratação ou verificou que a
modalidade
escolhida não era a mais vantajosa para seu perfil financeiro quando comparada ao empréstimo consignado tradicional.

Para mais,
na “
Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado
” (id. 279542367), também firmada pelo apelante, consta a taxa de juros de 4,90% a.m. e 78,56% a.a., com custo efetivo total de 5,46% a.m. e 89,32% a.a., exatamente os mesmos encargos elencados na
s
fatura
s
do cartão com vencimento em dezembro/2014 e
em
janeiro/2015
.

É certo que a partir de fevereiro/2015 há uma elevação gradual das taxas informadas nas faturas mensais, com o custo efetivo total superando os percentuais inicialmente estipulados. Todavia, tal variação, por si só, não é suficiente para infirmar a validade da contratação ou presumir a abusividade da cobrança, uma vez que se trata de operação típica de crédito rotativo, cujos encargos incidem sobre o saldo utilizado e podem oscilar conforme o risco do negócio, as diretrizes internas da instituição financeira e as condições econômicas do mercado.

Logo, n
ão se exige nessa modalidade contratual que todas as taxas futuras estejam previamente fixadas no
instrumento
original,
bastando que sua variação seja informada ao consumidor de forma clara, acessível e tempestiva.

No caso concreto, os autos evidenciam que as faturas encaminhadas ao titular indicavam, mês a mês, as taxas efetivamente aplicadas e o custo total da operação, inexistindo prova de omissão ou obscuridade na comunicação desses dados.

Ressalte-se que a ausência, no contrato inicial, de cláusula específica sobre a possibilidade de revisão de juros não configura, isoladamente, vício formal, pois a própria natureza rotativa da avença pressupõe a flexibilidade desses parâmetros, desde que garantida
a
ciência periódica e eficaz do consumidor.

Ademais, observa-se que as oscilações tampouco foram expressivas, tendo os maiores percentuais sido aplicados nos meses de fevereiro de 2021, 2022 e 2023, ocasião em que os juros alcançaram 5,50% a.m., com custo efetivo total de 6,25% a.m. e 107,08% a.a. A mera variação desses percentuais, ainda que para patamares superiores, não configura prática lesiva quando ausente violação ao dever de informação ou desproporção manifesta na equação contratual.

No tocante à alegação de desvantagem exagerada e desequilíbrio contratual, inexiste nos autos demonstração de onerosidade excessiva ou de prestação desproporcional. Por certo, a modalidade de cartão de crédito consignado, embora passível de críticas quanto ao potencial de endividamento progressivo, constitui produto legalmente permitido no mercado financeiro, com características próprias que o distinguem do empréstimo consignado comum, especialmente
quanto
às taxas praticadas e à sistemática de amortização.

Tal distinção
se
justifica
pela natureza rotativa do crédito e pela possibilidade de utilização continuada da linha creditícia, elementos que, naturalmente, implicam maior risco para a instituição financeira e, por conseguinte, autorizam a aplicação de encargos superiores àqueles praticados em operações de mútuo com parcelas fixas pré-definidas. O simples fato de, ao final de longo período, a dívida não ter sido
extinta
não implica abusividade automática, especialmente em relação contratual como a da hipótese.

No que se refere à ausência de previsão contratual do número total de parcelas necessárias à quitação do débito,
vale dizer que
tal característica decorre diretamente da natureza rotativa do contrato, cuja amortização está condicionada ao comportamento do consumidor frente ao limite utilizado e à sua opção por pagar ou não o valor integral da fatura mensal.

Diversamente dos contratos de mútuo com prestações fixas, o cartão de crédito consignado opera com lógica flexível, razão pela qual não há exigência legal de estipulação prévia do número de parcelas, sendo suficiente a informação clara de que o pagamento mínimo implica refinanciamento do saldo remanescente com a inci
dência dos encargos contratados.

Nesse contexto, a pretensão de conversão contratual para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média do Banco Central, carece de respaldo, sendo inviável a interferência do Judiciário na vontade manifestada pelas partes em contrato válido, exceto diante de vícios graves não demonstrados no caso em exame.

Mantém-se, pois, a higidez da contratação e a improcedência dos pedidos formulados.

Perfilhando este entendimento, destaca-se
o seguinte julgado de minha relatoria
:

“(...)

A instituição financeira comprova a contratação regular da modalidade de cartão de crédito consignado, com assinatura do contrato e utilização dos valores.

Ausência de prova de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A simples alegação de arrependimento não justifica a revisão ou conversão do contrato.

O recebimento e uso dos valores descaracterizam a tese de desconhecimento da operação.
(...)

A contratação do cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor, mediante assinatura do contrato, utilização dos valores e devida prestação de informações ao consumidor acerca da modalid
ade que está sendo contratada.”

(
TJMT,
N.U 1044420-30.2024.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 01/04/2025,
p
ublicado no DJE 09/04/2025)
.

À vista disso
,
considerando a ausência de ilegalidade na contratação, bem como a inexistência de prova quanto à falha no dever de informação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto à pretensão de indenização por danos morais, não se verifica nos autos qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira que enseje violação a direito da personalidade do consumidor.

A contratação de produto bancário regularmente ofertado no mercado, ainda que implique encargos mais elevados ou prolongamento da dívida, não configura,
de forma autônoma
, ato lesivo à honra, imagem ou dignidade do contratante.

Desse modo, a
usente demonstração de abuso, coação, fraude ou exposição vexatória, não há que se falar em reparação moral.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os
preceitos

normativos
foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço
, em parte, da
apelação interposta por
JAILTON
LEITE

e
, nesta extensão,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do citado Códex, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025